Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-90.2013.8.11.0086
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000408-90.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADOLFO SCHAFFLER - CPF: 241.036.089-00 (APELADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento da CDA e qual o critério adequado para fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. A fixação deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme o escalonamento legal, aplicando-se a redução pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal, após o cancelamento da CDA, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, com redução pela metade quando houver reconhecimento da procedência do pedido após a defesa."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 3o; art. 90, § 4o; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000408-90.2013.8.11.0086 ajuizada em face de
ADOLFO SCHAFFLER
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não há cabimento da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

Subsidiariamente, requer o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e, alternativamente, pugna pela aplicação do art. 90, §4o, do CPC, com redução dos honorários pela metade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
330625399
,
pugnando
pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000408-90.2013.8.11.0086 ajuizada em face de
ADOLFO SCHAFFLER
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa —
embargos à execução fiscal
—, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no
DJe
em 05.5.2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente reconheceu o pedido e informou o cancelamento da CDA após a
citação e
apresentação de defesa pela executada, por meio de embargos à execução fiscal.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada e apresentação de defesa, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, verifico questão de ordem pública a ser sanada, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

A respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3o e § 5o do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Em relação à aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, tenho que
merece
provimento a pretensão recursal, haja vista que, após a apresentação de defesa pelo executado, a própria Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido e promoveu o cancelamento administrativo da CDA. Embora o d. Juízo
a quo
tenha facultado prazo para tal comprovação, o cancelamento já restou demonstrado nos autos (Id.
330625396
– Pág.
6
), impondo-se, desde já, a redução dos honorários pela metade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios fixados, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a decisão recorrida tão somente para adequar os honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026